Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004121-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE RICARDO SANCHEZ DA COSTA - CPF: 046.067.908-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY APARECIDA AGUILAR - CPF: 024.737.009-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIRA FRANCA LEITE - CPF: 014.989.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN MONICA AGUILAR - CPF: 035.273.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), R. A AGUILAR IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 06.303.815/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), VANDERLEI CANDIOTTO - CPF: 808.159.289-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF.

Deve ser amparado, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação da carência econômica que retrate a situação financeira do requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Vanderlei Candiotto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT que, nos Embargos à Execução, indeferiu o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, aduz o agravante, em síntese:

“Como delineado na Exordial que culminou na interposição do presente recurso, a Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso busca a execução de dívida ativa de No 2018835614, onde consta como devedor: AGUILAR IND.E COM.DE MADEIRAS EPP, empresa privada, inscrita no CNPJ 06.303.815/0001-26, no valor de R$ 126.184,12 (cento e vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos). No entanto o Agravante, e pessoa ilegítima para figurar nos autos da execução fiscal, uma vez que o fato gerador da referida dívida e de cinco anos posterior a sua saída da sociedade, como ficara provado após a análise dos embargos a execução que acompanham o presente agravo”
(id. 79394498).

Relata que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita por motivo de exercer a profissão de corretor de imóvel, e ter recebido em sua conta bancária transferências, e, assim, seria motivo suficiente para afastar a hipossuficiência do agravante e o não recebimento dos Embargos a Execução.

Destaca que é trabalhador autônomo isento de imposto de renda e que possui mais de 3 (três) restrições financeiras em seu nome (id. 79400953).

Com essas considerações, requer o provimento do vertente recurso de agravo de instrumento, para que sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau.

Antecipação da tutela recursal foi concedida por este Relator (id. 79772460).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 87139950).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em parecer, pelo provimento do recurso (id. 87431984).

V O T O R E L A T O R

É sabido que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF,
in verbis
:

“Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No mesmo sentido, o artigo 98, ‘caput’ do CPC preceitua:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A esse respeito, Fredie Didier Jr e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam:

“A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira. Trata-se de presunção legal juris tantum (presunção relativa). Quer isso dizer que, em linha de princípio, não precisa a pessoa natural produzir prova do conteúdo de sua afirmação. Se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária. Barbosa Moreira conceitua a presunção juris tantum como o substrato fático que a lei estabelece como verdade até prova em contrária. O fato é havido como verdadeiro, até que se prove o contrário” (“Benefício da Justiça Gratuita”, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 67).

Assim sendo, deve ser amparado, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação da carência econômica que retrate a situação financeira do requerente.

In casu
, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício ao agravante nos seguintes termos:

“
Dito isso, na hipótese versanda, atentamente verifico que o embargante exercer a profissão de corretor de imóvel nesta urbe, o que, por si só, considerando o atual cenário do mercado imobiliário nesta urbe, já é mais que suficiente para afastar a alegada hipossuficiência do demandante, consabido, é conhecimento popular que o embargante possui uma empresa que exercer atividades na área imobiliária o que, aliado a instalação das empresas de grande porte neste município, desembocou no aumento expressivo de vendas de imóveis e alugueis.

Noutro lado, os documentos acostados ao caderno processuais permitem verificar que o embargante possui movimentação em sua conta bancaria, transferências no valor de R$ 5.973,00 débito em conta de R$ 4.985,00 entre outras movimentações, assim, ao mesmo neste instante, diante do cenário retratado pelo demandante, é possível concluir não se tratar de pessoa pobre
”.

No caso dos autos, o agravante alega que:

“(...) o agravante e pessoa desafortunada que teve na referida conta bancária,
recebimentos datados de 01/01/2020 a 01/01/2021 do extrato bancário juntado a inicial no valor de R$ 19.177,36 que se divididos por 12 meses, chegaremos a uma entrada mensal financeira no valor de R$ 1.598,11.
No momento este
trabalha na qualidade de autônomo, sem renda fixa
e, jamais conseguiria suportar as custas processuais sem que prejudique no sustento de sua família e merece ter os embargos a execução antes interposto, analisado ou terá este a sua defesa cerceada ” (id. 79394498).
Grifou-se.

Em uma análise detida dos autos, aufere-se que o agravante possui 4 (quatro) protestos em seu nome e 1 (uma) devolução de cheque por falta de fundos para compensação, conforme extrato de protestos (id. 79400953).

Ademais, conforme o extrato bancário, o agravante ficou como saldo o valor de R$ 7,41 (sete reais e quarenta e um centavos) ao final do período janeiro de 2020 a janeiro de 2021 (id. 79400957).

Ainda, não é possível deduzir que o fato do agravante ser corretor imobiliário signifique que ele possua condições financeiras de suportar as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

Lembrando-se que poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.

Por isso, considerando todo o contexto, bem como os documentos juntados aos autos, concluo ter o agravante comprovado a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impondo-se o deferimento do benefício por ela postulado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão combatida, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021